Tribunal: TJBA
Processo: 8036673-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036673-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DEULICE ROCHA DA COSTA Advogado(s): DIEGO RODRIGUES PINTO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM ASSOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por DEULICE ROCHA DA COSTA contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, sob fundamento de ausência de urgência e de probabilidade do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender descontos mensais em benefício previdenciário diante da alegação de inexistência de vínculo contratual entre a agravante e a associação agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício previdenciário possui caráter alimentar, o que evidencia o risco de dano irreparável diante de descontos mensais que comprometem a subsistência da agravante. 4. A agravante, aposentada por idade e de baixa instrução, nega ter autorizado os descontos, inexistindo nos autos prova de anuência ou formalização do vínculo com a associação agravada. 5. A ausência de comprovação prévia de autorização expressa para os descontos, aliada à vulnerabilidade da agravante, configura a probabilidade do direito. 6. Há jurisprudência consolidada permitindo a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário quando ausente a devida autorização, especialmente em casos que envolvem possível fraude associativa. 7. Os danos decorrentes da manutenção dos descontos são imediatos e de difícil reversão, ao passo que eventual improcedência da ação permite a restituição dos valores não descontados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando inexistente prova de vínculo contratual ou autorização prévia para os débitos efetuados por associação. 2. O caráter alimentar do benefício previdenciário e a situação de vulnerabilidade da parte autora justificam o reconhecimento do perigo de dano irreparável. 3. A reversibilidade da medida, com possibilidade de reimplantação dos descontos em caso de improcedência da ação, autoriza a concessão da tutela liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036673-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DEULICE ROCHA DA COSTA e como apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.